Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706517-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ESPÓLIO DE JAFÉ TORRES REPRESENTANTE LEGAL: DANTE MILLER TORRES Despacho 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se as partes, Sul América Companhia de Seguro Saúde e o Espólio de Jafé Torres para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a nota técnica emitida pelo NatJus (ID no 42269907). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO